Tribunal: TJPA
Processo: 0802145-47.2021.8.14.0049
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12091 - Feminicídio
Data de julgamento: 2022-06-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0802145-47.2021.8.14.0049

RECORRENTE: CELSO CARLOS DELFINO DOS SANTOS

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO – FEMINICÍDIO. ARTIGO 121, §2º, INCISO VI, E §2º-A, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL C/C ARTIGO 7º, DA LEI MARIA DA PENA – Nº 11.340/2006.

1.
PEDIDO DE IMPRONÚNCIA. AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DO CRIME
: IMPOSSIBILIDADE.

1. É PACÍFICO O ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL QUE A IMPRONÚNCIA SÓ PODE OCORRER QUANDO NÃO EXISTIR NENHUMA PROVA DA MATERIALIDADE OU DA AUTORIA DO DELITO OU DA EXISTÊNCIA DO INTENTO DE MATAR NA AÇÃO DO AGENTE, O QUE NÃO SE VERIFICA NO PRESENTE CASO.

2. QUANTO A AUTORIA, NÃO É NECESSÁRIA A CERTEZA EXIGIDA PARA A PROLAÇÃO DE ÉDITO CONDENATÓRIO, BASTANDO QUE EXISTAM INDÍCIOS SUFICIENTES DE QUE O RÉU SEJA O AUTOR DO DELITO, CONFORME PRECEITUA O ART. 413, §1º, DO CPP.

3. A DECISÃO DE PRONÚNCIA É JUÍZO FUNDADO DE SUSPEITA, DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO, NÃO COMPETINDO AO JUIZ SINGULAR A ANÁLISE APROFUNDADA DAS PROVAS, RESTRINGINDO-SE EM SE CONVENCER ACERCA DA EXISTÊNCIA DO CRIME E DOS INDÍCIOS DE AUTORIA OU DE PARTICIPAÇÃO PARA, PRONUNCIADO O RÉU, DAR PROSSEGUIMENTO À ACUSAÇÃO. PRECEDENTES.

4. PRONÚNCIA MANTIDA.

2.
PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE HOMICÍDIO SIMPLES. DECOTE DAS QUALIFICADORAS DO CRIME
: NÃO ACOLHIDO.

1. A EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS IMPUTADAS É MEDIDA EXCEPCIONAL, QUE SÓ SE APLICADA QUANDO, EVIDENTE, SUA MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA.

2. NO CASO CONCRETO, VISLUMBRA-SE A EXISTÊNCIA DE LASTRO PROBATÓRIO APTO A EMBASAR A SUA MANUTENÇÃO, VISTO QUE A VÍTIMA ERA COMPANHEIRA DO ORA RECORRENTE, DENOTANDO O CONTEXTO DA PRÁTICA DO CRIME CONTRA MULHER NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA.

3. RESSALTE-SE, POR VIM, QUE O JUÍZO ACERCA DA CARACTERIZAÇÃO DA QUALIFICADORA, OU NÃO, DEVE FICAR A CARGO DO CONSELHO DE SENTENÇA, JUÍZO COMPETENTE PARA JULGAR OS CRIMES DOLOSOS CONTRA A VIDA.

3.
PEDIDO DE RECONHECIMENTO DO CRIME DE HOMICÍDIO PRIVILEGIADO. QUALIFICADORA DA VIOLENTA EMOÇÃO
: IMPOSSIBILIDADE.

1. O privilégio da violenta emoção pressupõe a reação imediata do agente à injusta provação da vítima, “
sob intenso choque emocional, capaz de anular sua capacidade de autocontrole durante o cometimento do crime”
(CUNHA, Rogério Sanches. Código Penal. 6ª ed. Bahia: Juspodioum. 2013. p. 240).

2. No caso concreto, o magistrado
a quo
indicou que “
(...) há elementos indicando a qualificadora do feminicídio, pois os fatos foram perpetrados dentro do contexto de violência doméstica e familiar, principalmente pela circunstância do réu se o companheiro da vítima
”. (ID 9240065).

3. Portanto, verificando o juízo indícios da ocorrência da prática do crime nos moldes delineados na sentença de pronúncia, cabe ao Conselho de Sentença, competente para o julgamento de delitos contra vida, dirimir acerca da presente matéria, nos termos do artigo 483, inciso IV, do Código de Processo Penal.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, ACOMPANHANDO O RESPEITÁVEL PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos e
etc
.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer
do presente recurso e, no mérito,
negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

16ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 23 de junho de 2022.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto em favor de
Celso Carlos Delfino dos Santos
, por intermédio da Defensoria Pública Estadual, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo M
M. Juízo de Direito Titular da Vara Criminal da Comarca de Santa Izabel do Pará/PA
, que o
pronunciou
para ser submetido à julgamento pelo Tribunal do Júri, pela suposta prática do
crime

de homicídio qualificado - feminicídio, nos moldes do artigo 121, §2º, inciso VI, e §2º-A, inciso I, do Código Penal c/c artigo 7º, da Lei nº 11.340/2006 – Lei Maria da Penha
.

Narrou a
denúncia
, ID 9240014,
in verbis
:

“
(...). Consoante noticiam os autos de Inquérito Policial, indicados em epígrafe, aos dias 22 de outubro de 2021, por volta das 20h40min, o denunciado ceifou a vida de sua companheira Marque Cilene Ferreira Pereira, utilizando-se de uma arma branca, fato ocorrido em via pública, nesta cidade. Segundo relato apresentado na inquisa, enquanto realizava ronda ostensiva pela cidade, uma guarnição embarcada na viatura 1201da Polícia Militar ao passar em frente a um estabelecimento comercial de autopeças, próximo ao Posto Ipiranga, às margens da rodovia BR 316, avistou um casal brigando, identificando na cena divisada um homem levantando o braço e golpeando com uma faca a mulher que já havia recebido algumas facadas. Feita a intervenção incontinente foi dado voz de prisão em flagrante delito ao agressor, que foi depois identificado como sendo o denunciado, que apresentava sinais de ter ingerido álcool, encontrado em posse de uma faca que foi apreendida. Acionada o Corpo de Bombeiros para socorrer a vítima, foi realizado o resgate, tendo a ofendida sido apresentada no hospital já sem vida. Perante a autoridade policial o denunciado afirmou que conviveu em união estável com a vítima por aproximadamente 25 (vinte e cinco) anos e dessa união tiveram uma filha. Confessa ter ceifado a vida de sua companheira com várias facadas, alegando que ela “estava perturbando a cabeça do depoente” (sic), e o traindo, enviando imagens de nu para outros homens. Afirmou ainda ter ingerido bebida alcoólica antes do cometimento do delito, alegando se encontrar arrependido de sua conduta. (...)
.”.

Diante dos fatos, o representante do Ministério Público pugnou pela condenação do ora apelante como incurso nas sanções punitivas do artigo 121, incisos IV e VI, do Código Penal Brasileiro e o artigo 7º, da Lei nº 11.340/2006 – Lei Maria da Penha.

Após o
recebimento da denúncia
, em
07 de dezembro de 2021
, ID 9240015, e o regular trâmite processual, sobreveio
sentença de pronúncia
em
11 de abril de 2022
, ID 9240065.

Irresignada, a defesa interpôs o presente
Recurso em Sentido Estrito
em 12 de abril de 2022, ID 9240069.

O recurso foi
recebido
pelo magistrado
a quo
em 19 de abril de 2022, oportunidade em que manteve a r. decisão pelos seus próprios fundamentos, ID 9240070.

Em suas
razões recursais
, ID 9240075, a defesa postulou pela
impronúncia
do ora recorrente, com base no
artigo 414 do Código de Processo Penal
, alegando a ausência de indícios suficientes da autoria e da materialidade delitiva. Subsidiariamente, requereu a desclassificação da conduta para o crime de homicídio simples e/ou o reconhecimento do homicídio privilegiado, por ter agido o recorrente sob o ímpeto de violenta emoção.

Em sede de
contrarrazões
, ID 9240079, o representante do órgão acusatório manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso, para que seja mantida a pronúncia do ora recorrente, a fim de que seja submetido a julgamento perante o Júri Popular.

Nesta
Superior Instância
, ID 9575342, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador de Justiça
Luiz César Tavares Bibas
, pronunciou-se pelo
conhecimento
e
desprovimento
do presente recurso.

É o
relatório
. Passo ao
voto
.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
conheço
do presente recurso.

Como dito alhures, trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto em favor de
Celso Carlos Delfino dos Santos
, por intermédio da Defensoria Pública Estadual, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo M
M. Juízo de Direito Titular da Vara Criminal da Comarca de Santa Izabel do Pará/PA
, que o
pronunciou
para ser submetido à julgamento pelo Tribunal do Júri, pela suposta prática do crime
de homicídio qualificado, nos moldes do artigo 121, §2º, inciso VI, e §2º-A, inciso I, do Código Penal c/c artigo 7º, da Lei nº 11.340/2006 – Lei Maria da Penha
.

Em suas
razões recursais
, ID 9240075, a defesa postulou pela
impronúncia
do ora recorrente, com base no
artigo 414 do Código de Processo Penal
, alegando a ausência de indícios suficientes da autoria e da materialidade delitiva. Subsidiariamente, requereu a desclassificação da conduta para o crime de homicídio simples e/ou o reconhecimento do homicídio privilegiado, por ter agido o recorrente sob o ímpeto de violenta emoção.

Na ausência de questionamentos preliminares, passo à análise do mérito recursal.

1.
PEDIDO DE IMPRONÚNCIA. AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DO CRIME
: IMPOSSIBILIDADE.

Em que pesem as teses levantadas em sede de razões recursais, adianto, desde logo, que a pretensão recursal ora debatida
não merece agasalho
.

Como é de conhecimento comum, a decisão que pronuncia o acusado para que possa ser submetido a julgamento perante o júri popular consiste em mero juízo de admissibilidade, fundamentado em indícios suficientes de autoria ou de participação e na materialidade do fato, conforme estabelece o
artigo 413 do Código de Processo Penal
.

Assim preleciona o doutrinador
Fernando Capez

(Curso de Processo Penal, 19ª ed. Saraiva, 2012. p. 654)
, sobre o tema em discussão:

“
A pronúncia é a decisão processual de conteúdo declaratório em que o juiz proclama admissível a imputação, encaminhando-se para julgamento perante o Tribunal do Júri. O juiz presidente não tem competência constitucional para julgamento dos crimes dolosos contra a vida, logo não pode absolver nem condenar o réu, sob pena de afrontar o princípio da soberania dos veredictos. Na pronúncia, há um mero juízo de prelibação, pelo qual o juiz admite ou rejeita a acusação, sem penetrar no exame do mérito. Restringe-se à verificação da presença do fumus boni iuris, admitindo todas as acusações que tenham ao menos probabilidade de procedência. No caso de o juiz se convencer da existência do crime e de indícios suficientes da autoria, deve proferir sentença de pronúncia, fundamentando os motivos de seu convencimento. Não é necessária prova plena de autoria, bastando meros indícios, isto é, a probabilidade de que o réu tenha sido o autor do crime
.”

Compulsando os autos, verifico que o juízo
a quo
motivou sua decisão nos seguintes termos,
verbis
:

“
(...). 1)
Materialidade
:
A materialidade encontra-se demonstrada através do termo de exibição de objeto (pág. 05 do ID nº 38677788), do laudo de perícia necropsia a ser coligido aos autos (pág. 06 do ID nº 38677788), na perícia de pesquisa de sangue humano realizada na arma apreendida (ID nº 53640501)
. 2) INDÍCIOS DE AUTORIA:
Os indícios de autoria dormitam nos Auto
s.
As testemunhas PM ELVIS MAURO OLIVEIRA DE ALMEIDA PM PAULO ROBERTO VIDAL e PM ROBERTO LEANDRO SARAIVA RIBEIRO atribuem a autoria dos golpes de arma branca ao réu
. (...). A pronúncia, portanto, como decisão sobre admissibilidade da acusação, constitui JUÍZO FUNDADO EM SUSPEITA, DIFERENTE DO JUÍZO DA CERTEZA, exigido para condenação. Neste momento, o Julgador verifica que o direito de acusar do Estado funda-se num caminho transitável, admissível, que não oferece obstáculos. (...). E,
no presente caso
,
existem indícios suficientes em detrimento do acusado para ser o mesmo submetido ao Tribunal do Júri
. Cabe ao Conselho de Sentença a análise das provas de uma forma mais profunda. (...). Noutro viés, incognoscível, por ora,
a desclassificação do feminicídio
,
mormente diante dos indícios acostados ao feito, devendo tal situação ser perquirida pelo conselho de sentença
. Da mesma sorte partilha o pedido de
reconhecimento do homicídio privilegiado
,
a qual também deverá ser analisada pelo juiz natural da causa – o Conselho de Sentença
,
pois os elementos colacionados ao feito, até o presente momento, não ensejam a certeza necessária a justificar o acolhimento da tese em questão nesta fase processual
. 4) QUALIFICADORAS: A
exordial acusatória aduz ter sido o crime à traição, emboscada, ou mediante dissimulação ou outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido (Art. 121, §2, IV, do CPB)
,
contudo não é narrado qual situação/fato/atitude ensejaria a referida qualificadora, motivo pelo qual não pode ser admitida na presente decisão
. Por outro lado, há
elementos indicando a qualificadora do feminicídio
,
pois os fatos foram perpetrados dentro do contexto de violência doméstica e familiar
,
principalmente pela circunstância do réu ser o companheiro da vítima
. (...).”. (ID 9240065).
Grifei

Nesse passo, estabeleceu o magistrado singular na decisão de pronúncia, que restando provada a materialidade do fato e existindo indícios de ser o ora recorrente, em tese, o autor do delito, tornando-se imperativo o julgamento pelo Tribunal do Júri.

Ademais, no presente caso, verifico que os depoimentos prestados não demonstram, satisfatoriamente, a presença dos pressupostos da excludente a ensejar a impronúncia do recorrente e afastar a acusação que lhe pesa, porquanto há dúvidas acerca de sua inocência, que impedem, nesta fase, o reconhecimento de qualquer excludente de ilicitude. Observo que o juízo monocrático entendeu, na pronúncia, que existiram indícios suficientes de caracterização da hipótese prevista no
artigo 121, §2º, inciso VI, e §2º-A, inciso I, do Código Penal c/c artigo 7º, da Lei nº 11.340/2006 – Lei Maria da Penha
.

Imperioso, nesse momento, consignar que a matéria versada no presente recurso resta pacificada nesta
Egrégia Corte
, conforme elucida-se por meio dos seguintes julgados, ora colacionados:

RECURSOS PENAIS EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO EM CONCURSO COM HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. 1. RECURSO DE ROBERT ABREU DE FIGUEIREDO. DESENTRANHAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO CONFIGURADA. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. DECISÃO UNÂNIME.
(...).
1.2. Não se verifica carência de fundamentação na decisão impugnada,
uma vez que o magistrado se limitou a apontar dados dos autos aptos a demonstrar a existência da prova da materialidade e de indícios suficientes de autoria
, bem como admitiu as qualificadoras
com fundamento nos elementos fáticos apontados na denúncia e constante dos autos, em estrita observância ao disposto no art. 413, § 1º, do Código de Processo Penal
.
(TJPA - 2019.02952649-06, Não Informado, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-09-02, Publicado em 2019-09-02).
Grifei

RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. AUSÊNCIA DE LAUDO NECROSCÓPICO. JUÍZO DE SUSPEITA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NEGATIVA DE AUTORIA NÃO COMPROVADA DE FORMA INDUBITÁVEL. DESPROVIMENTO.
1. A ausência de laudo necroscópico não é suficiente para desconstituir a acusação, pois resta inconteste a existência dos corpos das vítimas alvejadas com tiros de arma de fogo, sendo prescindível a prova pericial. 2.
Considerando que a sentença de pronúncia de baseia em juízo de suspeita e não de certeza, a presença de indícios de autoria e materialidade impõem a submissão do Réu a Júri Popul
ar. 3. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.
(TJ/PA - 2019.03509631-79, 207.603, Rel. RAIMUNDO HOLANDA REIS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-08-20, Publicado em 2019-08-29).
Grifei

Outrossim, como sabido, nesse estágio processual vigora o princípio
in dubio pro societate
, devendo o réu ser pronunciado a fim de que seja julgado pelo Tribunal do Júri, juízo competente constitucionalmente para julgar os crimes dolosos contra a vida, em homenagem ao princípio do juiz natural. Assim, a pronúncia é um
mero juízo de admissibilidade da acusação
, não exigindo prova incontroversa da existência do crime, sendo suficiente que o juiz se convença de sua materialidade.

Quanto à autoria, não é necessária a certeza exigida para a condenação, bastando que exista indícios suficientes de que o réu seja o autor do fato. Nesse sentido, colaciono entendimento jurisprudencial das
Cortes Pátrias
:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRELIMINAR DA NULIDADE. PRONÚNCIA. TESE DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IN DUBIO PRO SOCIETATE. INDÍCIOS DE AUTORIA. REEXAME DE PROVAS. SÚMULAS 7/STJ.

(...). II –
Na fase de pronúncia rege o princípio do in dubio pro societate, em que havendo indícios de autoria e da materialidade do homicídio, deve-se submeter ao Tribunal do Júri, sob pena de usurpação de competência
. (...).
(STJ – AgRg no AREsp: 1011574 ES 2016/0291835-0, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 06/02/2018, T5 – QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/02/2018).
Grifei

HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. INDÍCIOS DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE. CONTRARIEDADE DO CONJUNTO FÁTICO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE.

1. (...). 2.
Na fase de pronúncia não se faz necessário um juízo de certeza, sendo suficiente que o juízo se convença da ocorrência de um crime e de indícios suficientes de autoria, sendo admitidas, a teor do disposto no art. 408 do Código de Processo Penal, todas as acusações que tenham, ao menos, probabilidade de procedência, o que ocorre perfeitamente no caso em tela
. 3. Ordem denegada.
(STJ – HC: 79002 GO 2007/0057548-0, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 21/02/2008, T5 – QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJ 17/03/2008).
Grifei

DECISÃO DE PRONÚNCIA – PRESENTE A PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA – TESES DEFENSIVAS A SEREM SUBMETIDAS AO CONSELHO DE SENTENÇA – IN DUBIO PRO SOCIETATE. –

Comprovada a materialidade delitiva, bem assim indícios suficientes de autoria, a edição do decreto de pronúncia em face do recorrente revela-se medida de rigor, sendo de se transferir ao Tribunal do Júri a análise das teses defensivas pertinentes à imprestabilidade de laudos periciais e dos históricos de ocorrência, vigendo na atual processual o princípio in dubio pro societate
.
(TJ/MG – Rec. em Sentido Estrito: 10024171143480001 MG, Relator: Matheus Chaves Jardim, Data de Julgamento: 06/11/2018, Data de Publicação: 21/11/2018).
Grifei

Por conseguinte, o juiz verifica apenas se a acusação é viável, deixando o exame mais acurado para os jurados. Somente não serão admitidas acusações manifestamente infundadas, pois há juízo de mera prelibação. Sustentar que a aplicação de tal princípio pode encerrar violação ao princípio de presunção de inocência não encontra guarida nos autos, tampouco no direito processual penal, tendo em vista que o fato de ser levado o réu a júri popular não é sinônimo de condenação, uma vez que será o mesmo julgado por seus pares, de acordo com o que preceitua a
Constituição Federal de 1988
.

Desta feita, reconhecendo-se que a pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação restringindo-se o magistrado de 1º grau à verificação da presença do
fumus comissi delicti
, a matéria deve ser submetida, em sua amplitude, à apreciação do juízo constitucionalmente estabelecido, qual seja, o Tribunal do Júri, oportunidade em que, de forma soberana, decidirá o Conselho de Sentença após o confronto exaustivo das versões sobre os fatos em apuração.

Por tais assertivas,
não acolho
a pretensão recursal sob enfoque.

2.
PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE HOMICÍDIO SIMPLES. DECOTE DAS QUALIFICADORAS DO CRIME
: NÃO ACOLHIDO.

Neste tópico, requereu a defesa a exclusão da qualificadora do
inciso VI, do §2º, e §2º-A, inciso I, do artigo 121, do Código Penal
, mormente a prática do crime de homicídio contra mulher por razões do sexo feminino no âmbito da violência doméstica e familiar, aduzindo a inexistência de provas concretas nos autos que atestem indubitavelmente a sua ocorrência.

Adianto, entretanto, que o pleito recursal em análise
não merece agasalho
.

Compulsando os autos, consta-se a existência de indícios suficientes da presença da qualificadora em questão, pois, segundo a denúncia, a vítima era companheira do ora recorrente, e teria sido esfaqueada porque “estava perturbando a cabeça do depoente” (sic), e o traindo, enviando imagens de nu para outros homens, em razão de ter ingerido bebida alcoólica antes do ocorrido.

Os depoimentos dos Policiais Militares Elvis Mauro Oliveira de Almeida, Paulo Roberto Vidal, e Leandro Saraiva Ribeiro, apontam, uníssono, que avistaram uma movimentação do trânsito e, ao estacionarem, se aproximaram e viram o ora recorrente armado com uma arma branca, tipo faca, e a vítima não aparentava estar bem, pois já havia sido atingida por diversos golpes. A guarnição solicitou o apoio do Corpo de Bombeiros, a fim de encaminhar a vítima ao hospital, que, infelizmente, já chegou morta ao local.

Em seu depoimento perante a autoridade judicial, o ora recorrente teria admitido que teve uma discussão com a vítima, sua companheira com quem convivia há 5 (cinco) anos, com quem tinha uma filha. Que teve um desentendimento com a vítima quando voltava do trabalho, e estava portava uma faca. Que a vítima teria tentado lhe matar, inclusive lhe arremessando contra um ônibus, porém, conseguiu desarma-la. Que não recorda de ter golpeado a vítima.

Tais circunstâncias, a
priori
, indicam a incidência das qualificadoras previstas no
inciso VI, do §2º, e §2º-A, inciso I, do artigo 121, do Código Penal
, conforme esclarecido pontualmente pelo magistrado
a quo
em sede do
decisum
ora vergastado, vejamos:

“
(...). A exordial acusatória aduz ter sido o crime cometido à traição, emboscada, ou mediante dissimulação ou outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido (Art. 121, § 2, IV, do CPB), contudo não é narrado qual situação/fato/atitude ensejaria a referida qualificadora, motivo pelo qual não pode ser admitida na presente decisão. Por outro lado, há elementos indicando a qualificadora do feminicídio, pois os fatos foram perpetrados dentro do contexto de violência doméstica e familiar, principalmente pela circunstância do réu ser o companheiro da vítima. (...).”
. (ID 9240065).
Grifei

É curial mencionar que na 1ª fase do procedimento dos crimes dolosos contra a vida não é possível realizar profunda imersão no contexto fático-probatório, a fim de valorar a correção ou não da inclusão das qualificadoras na imputação, as quais somente podem ser afastadas em hipótese excepcional de manifesta improcedência, sob pena de o magistrado incorrer em violação ao juízo natural, qual seja, o Tribunal do Júri.

A propósito, tal entendimento está sedimentado na jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
, senão vejamos:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. VEDADO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1.
Esta Corte firmou o entendimento de que a exclusão de qualificadoras constantes na pronúncia somente pode ocorrer quando manifestamente improcedente e descabida, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri, juiz natural para julgar os crimes dolosos contra a vida, o que não se verifica na hipótese dos autos
. 2. (...). 3. Agravo regimental não provido.
(STJ - AgRg no AREsp 1095746/MS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe 23/05/2018).
Grifei

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO (TRIPLO). CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR EM ALTA VELOCIDADE (RACHA) E SOB O EFEITO DE ÁLCOOL. (...). QUALIFICADORA DO PERIGO COMUM QUE NÃO É MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...). 5.
Em respeito ao princípio do juiz natural, somente é cabível a exclusão das qualificadoras na decisão de pronúncia quando manifestamente improcedentes, porquanto a decisão acerca da sua caracterização ou não deve ficar a cargo do Conselho de Sentença. Precedentes
. 6. Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no REsp 1320344/DF, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 01/08/2017).
Grifei

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORA. DESCABIMENTO. PRESERVAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI.

(...). 2.
Somente se admite a exclusão das qualificadoras, na sentença de pronúncia, quando manifestamente improcedentes, o que, na espécie, de acordo com a moldura fática delineada no aresto, não se permite concluir
. 3. (...). 4. Agravo regimental improvido.
(STJ - AgRg no AREsp 1022075/PR, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 01/06/2017, DJe 13/06/2017).
Grifei

Imperioso ainda mencionar que não se está afirmando que a qualificadora retrocitada ocorreu no caso concreto. Apenas se verifica que há elementos nos autos que tornam possível o teor da denúncia, cabendo aos jurados, no momento adequado, examinar a prova em profundidade e dar o seu veredicto, acolhendo ou rejeitando as teses suscitadas. Corroborando nesta linha de raciocínio, encarto
jurisprudência pátria
:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO FÚTIL. ART. 121, §2º, II, CP. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. PRETENSÃO DE EXCLUSÃO DA REFERIDA QUALIFICADORA. IMPOSSIBILIDADE. EXCLUSÃO CABÍVEL SOMENTE QUANDO FOR MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. MATÉRIA A SER DISCUTIDA PELO CONSELHO DE SENTENÇA. RECURSO IMPROVIDO À UNANIMIDADE DE VOTOS.

1.
A exclusão da qualificadora imputada é medida excepcional que só se aplica quando, evidente, sua manifesta improcedência. No caso concreto, vislumbra-se a existência de lastro probatório apto a embasar a sua manutenção. Ressalte-se, por fim, que o juízo acerca da caracterização da qualificadora, ou não, deve ficar a cargo do Conselho de Sentença
. (...).
(TJ/PE – RSE: 3690240 PE, Relator: Alexandre Guedes Alcoforado Assunção, Data de Julgamento: 01/09/2015, 4ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 15/09/2015).
Grifei

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. EXCLUDENTE. LEGITIMA DEFESA. INVIOLABILIDADE. DECOTE DAS QUALIFICADORAS. IMPOSSIBILIDADE.

(...). 4.
A exclusão das qualificadoras somente pode ocorrer em casos excepcionais, quando manifestamente improcedentes, o que não ocorre nos presentes autos
. 5. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.
(TJPA – RSE: 00004373520128140073 BELÉM, Relator: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Data de Julgamento: 11/07/2017, 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Data de Publicação: 14/07/2017).
Grifei

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. EXCESSO DE LINGUAGEM E AUSÊNCIA DE SUBSTRATO DAS QUALIFICADORAS. IMPOSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS, SOB PENA DE USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. (...).
1.
A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que somente devem ser excluídas da decisão de pronúncia as circunstâncias qualificadoras manifestamente improcedentes ou sem nenhum amparo nos elementos dos autos, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri, como no caso dos autos
. (...).
(STJ – AgRg no HC: 429228 PR 2017/0325149-4, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 26/02/2019, T6 – SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/03/2019).
Grifei

Por tais fundamentos,
verifico que as qualificadoras em tela encontram algum suporte probatório no quadro fático ilustrado nos autos, e não sendo absolutamente descabida,
deve ser mantida
, para seu efetivo julgamento perante o competente Conselho de Sentença do Júri Popular.

3.
PEDIDO DE RECONHECIMENTO DO CRIME DE HOMICÍDIO PRIVILEGIADO. QUALIFICADORA DA VIOLENTA EMOÇÃO
: IMPOSSIBILIDADE.

Quanto a pretendida desclassificação do crime com o reconhecimento do homicídio privilegiado, logo após injusta provocação da vítima, nos termos do
artigo 121, §1º, do Código Penal
, tenho que
melhor sorte não assiste
ao recorrente.

O privilégio da violenta emoção pressupõe a reação imediata do agente à injusta provação da vítima, “
sob intenso choque emocional, capaz de anular sua capacidade de autocontrole durante o cometimento do crime”
(CUNHA, Rogério Sanches. Código Penal. 6ª ed. Bahia: Juspodioum. 2013. p. 240).

No caso concreto, o magistrado
a quo
indicou que “
(...) há elementos indicando a qualificadora do feminicídio, pois os fatos foram perpetrados dentro do contexto de violência doméstica e familiar, principalmente pela circunstância do réu se o companheiro da vítima
”. (ID 9240065).

Portanto, verificando o juízo indícios da ocorrência da prática do crime nos moldes delineados na sentença de pronúncia, cabe ao Conselho de Sentença, competente para o julgamento de delitos contra vida, dirimir acerca da presente matéria, nos termos do
artigo 483, inciso IV, do Código de Processo Penal
.

Ante o exposto, na esteira do respeitável parecer ministerial,
conheço
do presente recurso e, no mérito,
nego-lhe provimento
, mantendo inalterada a r. sentença de pronúncia ora vergastada, nos termos da fundamentação delineada alhures.

É como
voto
.

Belém, 23/06/2022